Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-40.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000412-40.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: OSVALDINO DOS SANTOS Advogado(s): BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativação indevida. O autor sustenta a inexistência de débito e a irregularidade da inscrição, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do demandante nos cadastros de restrição ao crédito foi legítima, diante da ausência de comprovação da contratação; (ii) estabelecer os parâmetros aplicáveis à indenização por danos morais, bem como aos encargos de atualização monetária e juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de comprovar a existência e a regularidade do débito incumbe ao réu (CPC, art. 373, II), sobretudo quando o autor nega a relação contratual, tratando-se de fato negativo insuscetível de prova. 4. A instituição financeira não apresenta documentos hábeis a demonstrar a contratação, limitando-se a telas sistêmicas de produção unilateral, insuscetíveis de comprovar a origem da dívida. 5. A jurisprudência consolidada entende que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo. 6. O valor fixado a título de indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação. 7. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, constitui medida legítima de coerção ao cumprimento da obrigação, guardando equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao enriquecimento ilícito. 8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Entretanto, após a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicada a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, substituindo os critérios fixados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O ônus da prova da existência da dívida e da regularidade da negativação cabe à instituição financeira. 2. Telas sistêmicas constituem prova unilateral e são insuficientes para comprovar a contratação. 3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação. 5. Nas condenações cíveis posteriores à Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único de atualização, abrangendo juros e correção monetária. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000412-40.2023.8.05.0172, de Mucuri, em que figuram, como apelante, o Banco do Brasil S/A e como apelado, Osvaldino dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça